Tribunal: TJDFT
Processo: 0719172-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Revisão criminal. Estupro de vulnerável. Provas.
1 - A revisão criminal não serve como segunda apelação, de forma a propiciar o reexame das provas produzidas. E o ônus de provar que a condenação é dissociada das provas produzidas é daquele que postula.
2 – Sem que haja novas provas e não demonstrado que a condenação é contrária à evidência dos autos, não é hipótese de se desconstituí-la.
3 - Revisão criminal julgada improcedente.